Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-64.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006073-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIA PATRICIA DE LIMA - CPF: 968.858.311-15 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SILVIA PATRICIA DE LIMA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em razão do não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial, indeferiu a exordial e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A apelante pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista não possuir condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais.

Informa que, com o fito de cumprir a exigência do Juízo, colaciona, neste momento, nova procuração e documentação médica atualizada.

Fala que os documentos representativos que acompanharam a exordial são válidos, pois, foram assinados pela própria requerente/apelante, inclusive constando ao final da procuração que o mandato teria prazo de validade indeterminado.

Posto isso, requer que a sentença seja cassada/anulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão do falecimento de seu filho Paulus Henrique Flausino, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 06/05/2019.

Dentre outros pedidos, a autora requereu também a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que no Instrumento de Procuração constava o
“de cujus ”
como outorgante
,
sendo a requerente, tão somente, sua representante.

Assim, assinalou prazo de 15 (quinze dias) para que a parte autora providenciasse a regularização da representação processual, bem como, comprovasse a condição de hipossuficiente, colacionando aos autos cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, contudo, manteve-se inerte, razão pela qual, a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, sob os fundamentos apresentados alhures.

Pois bem.

No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, com razão a apelante.

Isso porque, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, os documentos carreados aos autos, em especial aquele colacionado ao id. 50689975 (extrato previdenciário), presume-se que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente.

Com efeito, no que diz respeito à validade do instrumento de procuração anexo à exordial e/ou a regularização da representação processual na esfera recursal, sem razão a apelante.

Isso porque, no caso em apreço, constatado o defeito, foi oportunizada a requerente a emenda da inicial, contudo, permaneceu inerte, deixando de dar fiel cumprimento ao comando judicial, de modo que, não deve ser aceita a juntada do documento exigido, somente neste momento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AUTOR - OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - NULIDADE DO PROCESSO - ART. 13, I, DO CPC/73 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se já foi propiciado ao autor regularizar a representação processual mas ele não cumpriu a determinação, impõe-se a decretação de nulidade do processo (art. 13, I, do CPC/73), com a consequente extinção sem resolução de mérito.

Após a oportunidade para sanar o vício na primeira instância, não pode ser aceita a documentação trazida no Recurso, sob pena de haver ofensa ao princípio da isonomia entre as partes.
(N.U 0000305-41.2013.8.11.0003, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020